Tribunal: TJMT
Processo: 0005858-43.2016.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005858-43.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO ANTONIO FERREIRA - CPF: 007.674.959-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILTON GONCALVES DE LIMA - CPF: 072.982.921-96 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON GONCALVES DE LIMA - CPF: 037.618.961-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL - CPF: 048.322.421-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA ALVES QUEIROZ - CPF: 345.903.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA - CPF: 052.356.141-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DINEY ALVES QUEIROZ - CPF: 019.267.181-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER FERNANDO SILVA - CPF: 056.345.501-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MATOS DE CARVALHO - CPF: 000.872.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HUEMERSON VIANA DOS REIS - CPF: 043.299.461-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEIMISON VIEIRA RABELO - CPF: 038.520.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 064.291.131-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KELY SANTOS SILVA - CPF: 037.856.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONALDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 034.436.241-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FERREIRA - CPF: 007.674.959-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE LEMOS - CPF: 468.871.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ - CPF: 011.936.121-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FLORENTINO MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON SILVA ALCANGELO (TERCEIRO INTERESSADO), JÚNIOR RONEI LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFY DOUGLAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM A ACUSAÇÃO DE QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES E ESTAVA ASSOCIADO AOS DEMAIS INVESTIGADOS – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MARCO ANTÔNIO FERREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCO ANTÔNIO FERREIRA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação penal n.o 5858-43.2016.811.0010 – Cód. 93314
,
o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
e 35 da Lei n.o 11.343/06
, à pena total de
09 (oito) anos e 04 (quatro
) meses de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.318 (um mil, trezentos e dezoito) dias-multa,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [Sentença, ID 99475968 ao ID 99475971].

Por meio das razões recursais vistas no ID 99475975 e ID 99475976, o ora apelante almeja ser
absolvido

do crime de
tráfico de entorpecentes
, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a autoria delitiva, buscando,
cumulativamente
, sua
absolvição
quanto ao
delito de
associação para o tráfico de drogas
,

por
falta de provas do
animus
associativo.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo por meio da petição de ID 99475980 e ID 99475981, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 107487492,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De início, cumpre destacar que o feito resultou de desmembramento da ação principal composta por outros 22 (vinte e dois) denunciados – Ação Penal n.o
8-08.2016.811.0010, na qual o magistrado
a quo

condenou

parte dos acusados pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
, e
desclassificou
as condutas dos demais para a infração penal do
art. 28

da Lei n.o 11.343/06
[Sentença, ID 99471566 ao ID 99471584].

Nessa perspectiva, ressai dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou o apelante
MARCO ANTÔNIO FERREIRA
e os demais codenunciados –
Kelly Santos Silva, Paulo Henrique Manso da Luz, Júnior Ronei Lemos, Vanilson Viana dos Reis, Célia Alves Queiroz, Diney Alves Queiroz, Deivid Willian Antônio de Lima, Éder Fernando Silva, Amilton Gonçalves de Lima, Arnildo Gonçalves de Lima, Leonaldo de Oliveira Santos, Amilton Gonçalves de Lima, Marilene Lemos, Alefy Douglas da Silva, Gilberto Matos de Carvalho, Karina de Jesus de Oliveira, Jheimison Batista de Siqueira, Kléber Henrique dos Santos, Jeimison Vieira Rabelo, Rafael Florentino de Magalhães
e
Arnaldo Vinicius Costa Leal
– pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, todos da Lei n.o 11.343/2006
, narrando que no final do
ano de 2014 e no decorrer do ano de 2015
, na Comarca de Jaciara/MT, estes agentes comercializaram, mantiveram em depósito, guardaram e levaram consigo, para fins de mercancia, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal, e, ainda, associaram-se de forma organizada e permanente para esta finalidade.

De acordo com o
Parquet
, após o recebimento de inúmeras informações noticiando a prática do crime de tráfico de drogas pelos denunciados, a Polícia Judiciária Civil instaurou a denominada “
Operação Malogro
”, no âmbito da qual foi autorizada judicialmente a interceptação das comunicações telefônicas de diversos investigados, apontados como principais responsáveis pelo comércio de drogas no município de Jaciara/MT.

Por intermédio dessa medida cautelar foram captados diversos diálogos relacionados a transações de compra e venda de entorpecentes, além de conversas relativas a outros crimes, conforme exposto no Relatório de Análise n.o 001/2015.

Posteriormente, em outra fase da operação, foram expedidos pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, por representação da autoridade policial, cerca de 23 (vinte e três) mandados de busca e apreensão domiciliar e 20 (vinte) mandados de prisão preventiva.

O cumprimento das aludidas ordens judiciais, no dia 03 de novembro de 2015, resultou na apreensão de
2 (duas) porções de substância análoga à maconha
, de massa não especificada, na residência da adolescente
Maitana Nunes de Oliveira
(ex-companheira do réu AMILTON); além de
04 (quatro) munições calibre 38,
na residência da adolescente

Thais Beatriz Neves de Siqueira
;
12
(doze) munições calibre 32 e R$ 304,00 (trezentos e quatro reais)
em espécie, na residência da codenunciada
Marilene Lemos.

E de acordo com o Relatório Policial de ID 99458491, p. 2-5 e ID 99458492 – p. 1, em razão da interceptação e do monitoramento das comunicações telefônicas dos investigados, foram realizadas outras apreensões de drogas e de armas de fogo no decorrer da operação.

Feitos estes breves apontamentos, passo à análise pormenorizada das pretensões formuladas pelo recorrente.

I –
DO
PLEITO ABSOLUTÓRIO
DOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO:

Em suas razões recursais,
MARCO ANTÔNIO FERREIRA
almeja a absolvição dos
crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, com base na
máxima jurídica
in dubio pro reo,
sob o argumento de que
as provas dos autos são insuficientes para comprovar seu envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos e com a suposta associação voltada para essa finalidade.

Com efeito, a
pós um minucioso exame dos elementos probatórios jungidos aos autos, percebo que o veredito condenatório merece ser reformado.

Extrai-se do caderno processual que durante todo
o período de interceptação das comunicações telefônicas dos 23 (vinte e três) acusados, que perdurou por um total de 45 (quarenta e cinco) dias, foi registrado
um único diálogo
tendo
MARCO ANTÔNIO
como interlocutor
, travado com o corréu
Amilton Gonçalves de Lima
, vulgo
“Cabrito”
, um dos principais alvos da “
Operação Malogro
”.

O mencionado diálogo foi degravado nos seguintes termos:

“MARQUINHO X CABRITO
– TEM UM CORRE NA MÃO AGORA, FALA QUE O DINHEIRO ESTÁ NA MÃO, QUER CORRE DE MEIA PRA PAGAR COM TRÊS DIAS. OLÉO, 01 CAIXA

CABRITO 25.
300 REAIS

...

MARQUINHO – TEM UM CORRE NA MÃO AMARRADO AQUI, O CARA TÁ COM DINHEIRO NA MÃO AQUI, TREZENTINHO PRA PEGAR VINTE E CINCO

CABRITO – OLHA AQUI PÔ

MARQUINHO – AH

CABRITO – É PRA PEGAR AGORA?

MARQUINHO – JÁ TÔ COM DINHEIRO NA MÃO, SÓ O CÊ IR LÁ, O DINHEIRO TÁ NA MÃO, CONTADO, TREZENTOS

CABRITO – PERAÍ, DEIXA EU LIGAR PRO GURI AQUI, SE ELE NÃO FOI TRABALHAR

MARQUINHO – EU TAMBÉM QUERO PEGAR UMA MERCANCIA TAMBÉM, TÁ LIGADO

CABRITO – AHN AHN

MARQUINHO – CÊ TÁ LIGADO MINHA DONA?

CABRITO – AH?

MARQUINHO – TÁ MORANDO AÍ MAIS A MULHER DO ÉRCIO, TÁ LIGADO?

CABRITO – AHN AHN

MARQUINHO – TÁ MORANDO COM ELA AÍ, E É P SEGUINTE, EU TÔ QUERENDO POR UM CORRE AMANHÃ AQUI PRA DENTRO DE UMA MEIA, NUM TEM

CABRITO – AH?

MARQUINHO – EU ÍA VER SE TEM COMO VC ME ARRUMAR PELO MENOS MEIA, PAGAR COM DOIS, TRÊS DIAS, EU ENTÃO, SEI LÁ

CABRITO – EU NUM TÔ ENTENDENDO

MARQUINHO – TIPO ASSIM, TO QUERENDO PONHAR UM CORRE AMANHÃ AQUI PRA DENTRO

CABRITO – AH

MARQUINHO – AÍ MINHA MULHER PEDIU PRA MIM ARRUMAR ÓLEO

CABRITO – AH

MARQUINHO – AÍ SE TINHA COMO ARRUMAR UM ÓLEO PRA PAGAR COM DOIS DIAS OU TRÊS DIAS NA MEIA CAIXA, UMA CAIXA, SEIS GRAMAS, NUM TEM

CABRITO – E AS VINTE E CINCO?

MARQUINHO – AS VINTE E CINCO É PRA HOJE, O DINHEIRO TÁ NA MÃO LÁ MEU IRMÃO, SE TIVER NA MÃO O TREM AÍ É SÓ LÁ LEVAR, TÁ LIGADO, O BAGULHO (ININTELIGÍVEL) SE QUISER LIGAR NO BIRICO LÁ PRA CONFIRMAR

CABRITO – NA ONDE QUE É

MARQUINHO – PERTO DO GUIMARÃES

CABRITO – AH. MAIS TEM QUE MANDA ELE VIM DESCER AÍ PÔ

MARQUINHO – VOU VER SE ELE TÁ DE MOTO LÁ PÔ

CABRITO – É QUE AÍ JÁ ÍA FAZER UM CORRE SÓ PRA PODER DESENTERRAR ESSE NEGÓCIO, QUE TÁ MOCADO

MARQUINHO – VOU VER SE ELE TÁ DE MOTO

CABRITO – VÊ AÍ QUAL QUE É

MARQUINHO – ENTÃO TÁ BOM, MAS VC TEM O TREM NA MÃO AÍ NÉ?

CABRITO – TEM ALI, DESENTERRAR

MARQUINHO – MAS ELA É DOIDA MESMO?

CABRITO – É DOIDO É, CLARO

MARQUINHO – AQUI, MA VC VAI FORTALECER EU TAMBÉM?

CABRITO – VÔ, DAÍ VC ENGATA ESSE CORRE AÍ QUE EU JÁ LANÇO O SEU

MARQUINHO – EU TO FAZENDO O CORRE PRA VC AÍ

CABRITO – BOTO FÉ, JÁ LANÇA ELE AÍ

MARQUINHO – TÁ NA MÃO, SÓ VOU LIGAR LÁ”
– [Relatório de Análise no. 01/2015-NI-Rondonópolis – “Operação Malogro”, ID 99468982, p. 1-3]

Na referida conversação,
“Marquinho”
(ora apelante) diz para
“Cabrito”
(
Amilton Gonçalves de Lima
)

que há um rapaz querendo comprar trezentos reais de “óleo” (supostamente, pasta-base de cocaína) e que o dinheiro está na “mão”. Ainda, solicita à Cabrito, a pedido de sua “mulher”, cerca de seis gramas de ‘óleo’ para pagamento posterior, em dois ou três dias.

Deveras, como decidido por esta c. Terceira Câmara Criminal quando do julgamento da apelação criminal n.o 57981/2017, as provas amealhadas na ação penal n.o
8-08.2016.811.0010

demonstram que, por diversas vezes, os irmãos
AMILTON, ARNILDO
e
AILTON
conversaram a respeito da compra, venda e entrega de entorpecentes (maconha e pasta-base de cocaína), entre si e com outros sujeitos, utilizando-se do meio telefônico para entabular diversos negócios espúrios.

Ficou claro, inclusive, que
AMILTON
foi responsável por efetuar entregas de porções de drogas a pedido de
ARNILDO
,
enquanto este se encontrava custodiado na cadeia pública, tanto que os diálogos registrados evidenciam
ARNILDO
e
AMILTON
engendrando o ingresso de um colchão no estabelecimento prisional, contendo maconha e pasta-base de cocaína em seu interior, com o fito de disseminar tais entorpecentes na unidade prisional, o qual fora apreendido com o adolescente
Leandro Caetano dos Santos
, vulgo “Gurizinho”.

Demais disso, na mesma ação penal, ao ser ouvida em juízo, a informante (adolescente)
Juliana Santos da Silva
, companheira de
AMILTON
, acabou admitindo que o referido réu estava
forçando-a
a vender drogas, acrescentando, ainda, ter ciência de que “óleo” era o termo usado como sinônimo de entorpecente.

Todavia, no caso em específico, com exceção do único diálogo envolvendo AMILTON e
MARCO ANTÔNIO
, não há outras conversas interceptadas descritas nos relatórios de inteligência, sendo certo, outrossim, que o ora insurgente sequer foi citado durante a instrução da ação principal, tampouco restou ouvido no inquérito policial e nem foi preso preventivamente, porquanto à época estava em lugar incerto ou não sabido.

E sobre a prova testemunhal produzida em desfavor do apelante,
o investigador de polícia
Jacson Roberto Abrahão
,
em juízo
, discorreu que os relatórios do Serviço de Inteligência apontavam a ligação de um indivíduo de nome “
Marquinhos
” com a Família Lima – principal alvo da “
Operação Malogro
” e composta pelos codenunciados
Deivid Willian, Amilton
e
Arnildo
, os quais estavam promovendo o tráfico ilícito de entorpecentes –, motivo pelo qual o recorrente foi citado como um dos suspeitos, contudo, desconhece o teor das conversas interceptadas que envolveram o ora apelante, admitindo, inclusive, que “
esse Marco foi bem pouco o que apareceu sobre ele
” (sic), e ressaltou, por fim, que apenas recebeu o relatório com o nome do “
Marquinhos
”, indivíduo identificado como a pessoa que frequentava a casa da Família Lima, desconhecendo como concluíram que “Marquinhos” seria o apelante
MARCO ANTÔNIO FERREIRA
(Relatório de Mídias, ID 99475985, p. 2).

Por sua vez,
a investigadora de polícia
Hágatha Nayara Oliveira dos Santos
, sob o crivo do contraditório, esclareceu ter participado de parte da “
Operação Malogro
”, ouvindo as interceptações telefônicas de alguns dos suspeitos e efetuando prisões já no final da operação, não se recordando, porém, do ora acusado, mas apenas da prisão do “
Cabrito
”, ressaltando que as degravações das escutas foram realizadas pelo setor específico do Serviço de Inteligência (Relatório de mídias, ID 99475985, p. 2).

E quando interrogado em juízo,
MARCO ANTÔNIO FERREIRA
se reservou ao direito de permanecer em silêncio

(Relatório de mídias, ID 99475985, p. 2).

No cenário posto, embora seja possível cogitar que
MARCO ANTÔNIO
estiv
esse envolvido nos negócios espúrios entabulados por um dos principais alvos da “
Operação Malogro
”, o corréu
Amilton Gonçalves de Lima
, vulgo “Cabrito”, certo é que inexistem provas seguras e consistentes acerca do seu envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes ou mesmo a sua integração à associação criminosa que o promovia, sobretudo porque, com exceção do diálogo já mencionado acima, não há nenhum outro elemento, nem mesmo prova testemunhal, que o vincule ao narcotráfico ou à
societas criminis
em questão.

Os depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pela “
Operação Malogro
” não constituem prova suficiente do envolvimento do apelante no comércio ilícito de entorpecentes, porquanto tais testemunhas alegaram apenas que o nome do recorrente apareceu no relatório de inteligência como um dos frequentadores da casa da “Família Lima”, composta pelos principais alvos da operação, derivando daí a conclusão de que estaria envolvido com o narcotráfico e associado aos demais réus para a prática reiterada do comércio malsão.

Não
desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática dos delitos descritos na denúncia, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que reúne meros indícios de que
estava
o apelante comercializando entorpecentes e associado com os demais investigados da aludida operação, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual os crimes previstos na Lei no. 11.343/06 são punidos, dada à natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por tais delitos deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
MARCO ANTÔNIO FERREIRA
não há prova insofismável acerca das práticas delitivas narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas acerca do seu envolvimento com a traficância de narcóticos e a associação criminosa que a promovia.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.
A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...).”
(N.U. 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Por conseguinte, considerando a precariedade da prova existente em desfavor do apelante, e tendo por premissa que
somente a certeza e a verdade real autorizam a prolação de um veredito condenatório, de rigor a
aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
para
absolver

MARCO ANTÔNIO FERREIRA
da imputação da prática dos crimes previstos
nos
artigos 33,
caput
, e
35 da Lei n.o 11.343/2006
, com fulcro no art.
386, inciso VII, do CPP.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTÔNIO FERREIRA

nos autos da ação penal n.o 5858-43.2016.811.0010 – código 93314, oriunda do d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, p
ara
absolvê-lo
quanto aos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022